Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716354-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CONJUNTO RESIDENCIAL 07 (CR-07) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO CONDOMÍNIO AUTOR. COMPROVAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 334, § 8o, DO CPC). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Ademais, a orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.). 2. A petição inicial não padece de nenhum dos vícios apontados no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, pelo contrário, atende os requisitos dos artigos 319 e 320 do referido diploma legal. A exordial trouxe de maneira lógica a causa de pedir da qual decorre o pedido, ambos adequados à ação aviada em que se pleiteia a cobrança de taxas condominiais, apresentando fatos e fundamentos jurídicos que amparam o requerimento e que possibilitaram a perfectibilização do contraditório na origem. 3. O valor da causa, quando a pretensão de cobrança de taxas condominiais contempla tanto parcelas vencidas como vincendas, deve observar, em conjunto, o disposto no art. 292, inciso I e VI, §§ 1o e 2o, do CPC. Assim, não há equívoco no valor atribuído à causa na petição inicial, não merecendo acolhimento a impugnação manifestada. 4. O prazo prescricional aplicável às pretensões de cobrança de taxa condominial é quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil), conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos repetitivos (Tema no 949 – REsp no 1.483.930/DF). 5. No caso dos autos, estão suficientemente comprovados os fatos constitutivos do direito do condomínio autor e, ao revés, não houve demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pela ré (art. 373, II, do CPC), uma vez que não logrou comprovar a inexistência de seu dever em arcar com as referidas despesas condominiais ou, ainda, a inexatidão nos cálculos apontados pelo condomínio, trazendo apenas alegações genéricas de que não seria possível atribuir-lhe o ônus por suportar as referidas taxas. 6. Não merece prosperar a alegação da ré de que seria devida a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor do autor, em virtude do seu não comparecimento à audiência de conciliação (art. 334, § 8o, do CPC). O não comparecimento que dá azo à aplicação da aludida multa é o injustificado. De tal sorte, além de a referida questão não ter sido expressamente decidida pelo Juiz de primeiro grau, donde o seu enfrentamento apenas nesta via recursal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, houve justificativa adequada e apta para o não comparecimento, devidamente esclarecida nos autos, o que impõe o afastamento da incidência da aludida multa e a inexistência de motivo para a sua aplicação na situação concreta. 7. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 334, §8o, e 373, inciso II, ambos do CPC; e 884 do Código Civil, sustentando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, isto é, de comprovar as supostas despesas em aberto. Aduz a existência de enriquecimento ilícito. Afirma, ainda, que o não comparecimento do recorrido na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, devendo ser sancionado com pena de multa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 334, §8o, e 373, inciso II, ambos do CPC; e 884 do Código Civil. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Destarte, estão suficientemente comprovados os fatos constitutivos do direito do condomínio autor e, ao revés, não houve demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pela ré (art. 373, II, do CPC), uma vez que não logrou comprovar a inexistência de seu dever em arcar com as referidas despesas condominiais ou, ainda, a inexatidão nos cálculos apontados pelo condomínio, trazendo apenas alegações genéricas de que não seria possível atribuir-lhe o ônus por suportar as referidas taxas. (...) reputo ter havido justificativa adequada e apta a afastar a incidência da multa prevista no art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil, não existindo amparo, portanto, para a sua aplicação na situação concreta, uma vez que o não comparecimento que enseja a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça e é sancionado com multa é apenas o injustificado.” (ID 57504528) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já entendeu que “Derruir a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu pela comprovação do fato constitutivo do direito do autor, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Além disso, "reverter a conclusão da Corte local para acolher a demanda recursal, quanto à inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é defeso ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp n. 2.312.367/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003